Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DECISÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - É vedada a discussão, no curso do Feito, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2 - Em decisão anterior, o Juiz a quo entendeu pela desnecessidade de juntada das microfilmagens e contra a referida decisão, o Credor, ora Agravante, não manejou o recurso devido. Assim, diante da ausência de manifestação no momento oportuno pela parte interessada, imperioso reconhecer que o tema restou alcançado pela preclusão.
3 - Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem.
4 - A preferência do laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados para demonstrar a correção da análise empreendida.
Agravo de Instrumento desprovido.